Tribunal: TJSP
Processo: 1051718-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo internacional – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a natureza consumerista da contratação, apenas prevalece quando verificado o conflito de normas, o que não ocorre quanto à indenização por danos morais –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo internacional – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a natureza consumerista da contratação, apenas prevalece quando verificado o conflito de normas, o que não ocorre quanto à indenização por danos morais – Falha na prestação do serviço que restou comprovada – Atraso decorrente de manutenção da aeronave – Responsabilidade pelo risco da atividade – Inexistência de fortuito externo a afastar a responsabilidade do fornecedor.

INDENIZAÇÃO – Atraso de aproximadas 12 horas entre o voo original e o efetivamente disponibilizado – Danos morais "in re ipsa" – Montante indenizatório arbitrado no total de R$ 2.000,00 que se revela razoável e proporcional aos elementos do caso. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051718-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
PEREIRA DA SILVA, é apelada UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava
provimento ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1051718-49.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
30a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator:
Daniela Dejuste de Paula
Processo:
1051718-49.2019.8.26.0100
Apelante:
Walter Pereira da Silva
Apelada:
United Airlines Inc.
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais Atraso em
voo internacional Sentença de improcedência Recurso do
autor.
RESPONSABILIDADE CIVIL Relação negocial regida pelo
CDC Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a
natureza consumerista da contratação, apenas prevalece quando
verificado o conflito de normas, o que não ocorre quanto à
indenização por danos morais Falha na prestação do serviço que
restou comprovada
Atraso decorrente de manutenção da
aeronave Responsabilidade pelo risco da atividade Inexistência
de fortuito externo a afastar a responsabilidade do fornecedor.
INDENIZAÇÃO Atraso de aproximadas 12 horas entre o voo
original e o efetivamente disponibilizado Danos morais “in re
ipsa” Montante indenizatório arbitrado no total de R$ 2.000,00
que se revela razoável e proporcional aos elementos do caso.
Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20813
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a
sentença de fls. 113/115, que julgou improcedente a ação de indenização
por danos morais, relativa a atraso de voo internacional.
Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa.
O apelante argumenta ter sofrido danos morais “in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
re ipsa” pelo atraso superior a 12 horas entre o itinerário originalmente
contratado e aquele oferecido pela companhia ré, em virtude de defeito na
aeronave. Alega que as condições meteorológicas eram favoráveis e que
ambos os aeroportos de Houston e do Rio de Janeiro encontravam-se
operantes naquela data, a demonstrar a falha na prestação do serviço
exclusiva da companhia aérea.
Sustenta ser inverídica a alegação de que a ré
prestou a devida assistência material ao autor, sendo este informado por
demais passageiros de que o bilhete de pernoite em hotel era inválido, não
se exigindo que a parte se deslocasse às suas próprias custas para averiguar
o mesmo fato, certo que a companhia não ofereceu traslado a partir do
aeroporto. Argumenta constar no “voucher” apresentado pela ré que o
mesmo se encontrava expirado, a demonstrar a ineficácia da assistência
material prestada, obrigando o autor idoso a pernoitar no saguão do
aeroporto do país estrangeiro.
Alega não ter recebido as devidas informações
acerca do motivo do atraso e da remarcação do voo internacional, assim
como lhe terem servido vinho fermentado durante a viagem, a demonstrar
o descumprimento dos deveres anexos ao contrato de transporte. Sustenta
que o oferecimento da assistência material se fez em cumprimento à
Resolução no 400/2010 da ANAC, sendo insuficiente para abarcar a
indenização por danos morais pelos transtornos sofridos.
Alega ser pacífica a jurisprudência do STJ quanto à
ocorrência de danos morais “in re ipsa” por atraso de voo, sendo
presumível o transtorno sofrido pelo passageiro submetido à falha na
prestação do serviço. Pugna pelo arbitramento do montante indenizatório
em R$ 12.000,00, como decidido em casos similares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
O autor narrou ter adquirido passagem aérea
oferecida pela companhia ré para o voo UA129, o qual partiria do
aeroporto de Houston (EUA) às 22h05min do dia 19/04/2019, com
previsão de chegada às 10h15min do dia seguinte ao Rio de Janeiro.
Entretanto, por suposta falha na aeronave e sem maiores informações pela
ré, o voo foi remarcado para o dia seguinte, chegando ao destino às
22h18min, com atraso superior a 12 horas em relação ao contratado.
De forma similar ao acima relatado, aduziu ter
recebido bilhetes de reembolso de alimentação e estadia em hotel pela ré,
mas que este seria inválido, como informado por demais passageiros
enquanto o autor aguardava taxi para traslado, razão pela qual veio a
pernoitar no saguão do aeroporto. Alegou, ainda, ter recebido vinho
fermentado da requerida durante o voo.
Pelos transtornos sofridos ante a falha na prestação
do serviço, requereu indenização por danos morais no valor de R$
12.000,00. Juntou, à inicial, comprovante das passagens original e
remarcada, além dos bilhetes de reembolso e informações sobre os
aeroportos e o clima (fls. 18/23).
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 35/45).
Defendeu a necessidade de remarcação do voo por questões mecânicas da
aeronave, de forma a priorizar a segurança do transporte, vindo a oferecer
assistência material ao passageiro, sem que disso decorresse dano moral
passível de indenização na forma do artigo 19 da Convenção de Montreal.
Argumentou ser esperado o risco de atraso de voo, em razão das rígidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas de segurança que vinculam o setor, certo que o contrato de
transporte se aperfeiçoou com a adoção de todas as medidas necessárias
para afastar o dano pela fornecedora do serviço, como dispõe a Resolução
no 400/2010 da ANAC.
Insurgiu-se contra a alegação de sofrimento de
danos morais pelo autor, mormente pelo elevado montante requerido, de
forma a banalizar o instituto e gerar seu enriquecimento sem causa. Aduziu
que o STJ, em recente decisão, passou a afastar a presunção de dano moral
pelo mero atraso de voo, sem que a parte demonstrasse efetivo prejuízo
relevante.
Juntou, à defesa, informações acerca do voo
remarcado e dos bilhetes de reembolso por alimentação e estadia
oferecidos (fls. 69/71).
Depois da réplica (fls. 101/108), sobreveio a
sentença de improcedência da demanda, atacada pelo recurso em
julgamento. E, com a devida vênia ao juízo de origem, o recurso merece
parcial provimento.
Em primeiro, aponta-se que a relação negocial
havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
sendo o réu o fornecedor dos serviços de transporte aéreo, segundo a
definição do caput do art. 3o da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A aplicabilidade da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de
Montreal, promulgada segundo o Decreto no 5.910/2006), afirmada pelo
julgamento dos Recursos Extraordinários no 636.331/RJ e 766.618/SP, não
elide o reconhecimento da natureza consumerista da relação contratual
havida, apenas prevalecendo sobre o CDC nos casos de verificado conflito
entre as normas.
Para os casos de indenização por danos morais em
transporte aéreo internacional, uma vez que não regulamentados pela
convenção, subsiste a regência do Código de Defesa do Consumidor.
Analisando o mérito da demanda, verifica-se a
ocorrência de falha na prestação de serviço, com a parcial procedência do
pedido indenizatório, tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de
sua pretensão, não afastados pela ré.
Houve comprovado atraso de aproximadas 12 horas
entre o voo original, escolhido pelo autor quando da aquisição da
passagem, e o voo que lhe foi disponibilizado, após o cancelamento do
primeiro. O autor recebeu assistência material da ré, consistente em dois
cupons de alimentação no valor de 10 dólares cada, além de pernoite em
hotel Hilton Garden Inn pelo valor de 53,82 dólares americanos, tendo este
expirado sem a utilização pelo autor durante sua validade.
A empresa ré argumenta que o cancelamento do voo
original decorreu da necessidade de manutenção da aeronave, de forma a
preservar a segurança dos passageiros (fl. 69). Tal motivo, contudo, se
insere no risco comum da atividade, caracterizando fortuito interno sem a
capacidade de afastar a falha na prestação do serviço.
A responsabilidade do fornecedor de produtos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do art.
14 do CDC. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços fica
obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais
exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo
para a caracterização da responsabilidade civil.
O cancelamento e o atraso injustificado de voo
geram danos morais “in re ipsa”, conforme consolidado pela jurisprudência
do C. STJ, o que se coaduna aos transtornos narrados pelo autor, acima
indicados:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO
DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO
DESAMPARADO.
PERNOITE
NO
AEROPORTO.
ABALO
PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por
danos morais proposta por consumidor desamparado pela
companhia
aérea
transportadora
que,
ao
atrasar
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda
sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual
ficou sem assistência ou informação quanto às razões do
atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte
consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da
viagem superior a quatro horas constitui falha no
serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional
ao consumidor lesado, independentemente da causa
originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de
atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em
virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se
razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso
especial provido.
(REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 07/10/2014 Grifo nosso).
De igual maneira, se decide neste Tribunal:
RECURSO
Apelação
Ação de reparação de danos -
Transporte Aéreo Internacional
Atraso de voo

Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda
Admissibilidade parcial

Aplicação das regras do CDC Entendimento firmado no
julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o
Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras da
Convenção
de
Montreal,
apenas
em
relação
às
indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem
em si Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou
atraso de cerca de 24 (vinte e quatro) horas na viagem do
apelante Companhia aérea apelada que responde pelos
serviços deficientemente prestados, especialmente diante
da ausência de prova de que tenha prestado qualquer tipo
de assistência ao recorrente Aplicação dos artigos 737 do
CC e 14 "caput" do CDC
Dano moral "in re ipsa"
configurado Verba indenizatória fixada em R$ 4.000,00
(quatro mil reais), majorada para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto Juros de mora
que devem ser aplicados a partir da citação Inteligência
do artigo 405 do CC Sentença reformada em parte
Honorários advocatícios majorados Prequestionamento
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1003111-78.2019.8.26.0011; Rel.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de
Direito Privado; j. 15/10/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização - Contrato de
transporte aéreo Atraso de voo Fato incontroverso -
Dano moral Ocorrência - Prova - Desnecessidade Basta
a prova do fato que gerou a dor Dano "in re ipsa"
Fixação em R$ 3.000,00
Inadmissibilidade
Elevação
para R$ 12.000,00 Descabimento Pretensão exagerada
- Majoração para R$ 5.000,00 Atualização monetária a
partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1075946-25.2018.8.26.0100; Rel.
Álvaro Torres Júnior; 20a Câmara de Direito Privado; j.
11/11/2019).
APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais. Atraso
no primeiro voo internacional por problemas no check-in.
Perda da conexão. Realocação em voo cinco horas e
quinze minutos posterior ao contratado. Decisão de
improcedência. Resolução da ANAC com previsão de
possibilidade de até quatro horas de atraso. Cabimento de
indenização. Perda de um dia de trabalho, descontado.
Ausência de prova de auxílio material. Culpa, existência de
nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais,
in re ipsa. Fixação da verba indenizatória em R$ 5.000,00.
Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006618-71.2019.8.26.0003; Rel.
Flávio Cunha da Silva; 38a Câmara de Direito Privado; j.
22/10/2019).
Passa-se, portanto, à avaliação do montante
indenizatório, de acordo com a extensão do dano efetivamente comprovada
pelos requerentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A indenização decorrente de danos morais deve ser
fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de
cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode
ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser
equilibrado, porque tem finalidade compensatória.
Sobre o quantum indenizatório fixado a título de
dano moral, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de
que:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta. (STJ, Min.
Nancy Andrighi, REsp 318379 /MG).
Ante os elementos trazidos aos autos, tem-se como
razoável e proporcional o arbitramento do montante indenizatório no total
de R$ 2.000,00. O valor arbitrado considera o oferecimento de assistência
material ao passageiro, o remanejamento do autor a voo próximo
disponível, e o tempo do atraso de aproximadas 12 horas entre o voo
original e aquele remarcado.
Não há que se falar em invalidade do cupom de
pernoite oferecido pela ré ante simples informação de terceiros, sem que o
autor sequer indicasse o motivo da não aceitação do bilhete, por não ter
procedido à tentativa de sua utilização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao valor da indenização devem ser acrescidos juros
de mora à taxa de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária
segundo a Tabela Prática deste Tribunal desde o arbitramento.
Sucumbente a ré, deve arcar com as custas e
despesas processuais, como determina a Súmula no 326 do STJ: “Na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Nos termos do
art. 85, §§ 2o, 8o e 11, arbitram-se os honorários advocatícios em R$
1.000,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
reformando-se a sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051718-49.2019.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 108508
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Walter Pereira da Silva ajuizou a
presente demanda contra United Airlines
Inc.,
objetivando
o
recebimento
da
indenização por danos morais, em virtude
do cancelamento do voo que partiu da
cidade de Houston com destino ao Rio de
Janeiro. Conforme se depreende dos autos, em virtude do aludido
cancelamento, o autor chegou ao seu
destino com 12 (doze) horas de atraso e
teve que pernoitar no chão do aeroporto.
Com relação à quantificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento da
Turma Julgadora, o quantum indenizatório
arbitrado não é capaz de mitigar a ofensa,
tampouco satisfazer o caráter pedagógico
da medida, portanto, mencionada verba fica
elevada para R$10.000,00 (dez mil reais),
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis
que
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
Por fim, os honorários advocatícios ficam, por consequência,
majorados para 15% (quinze por cento)
sobre
o
valor
da
condenação,
considerando os ditames contidos nos
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, em maior extensão,
para os fins de majorar a indenização por
danos morais para R$10.000,00 (dez mil
reais),
bem
como
a
verba
honorária
advocatícia.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEEFC6
12
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1744
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051718-49.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.